Tribunal: TJMT
Processo: 0002441-43.2017.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002441-43.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIO CEZAR GERALDO registrado(a) civilmente como MARIO CEZAR GERALDO - CPF: 564.344.809-20 (APELANTE), FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 935.431.152-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO NUNES DA SILVA - CPF: 632.198.751-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARIO CEZAR GERALDO registrado(a) civilmente como MARIO CEZAR GERALDO - CPF: 564.344.809-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Alegação de contrariedade às provas. Legítima defesa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

1) Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) legítima defesa; 3) qualificadora do motivo fútil não caracterizada.

III. Razões de decidir

1. A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando existem elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

2. Para a caracterização da legítima defesa pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, AP 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

3.
O homicídio decorrente de uma discussão anterior configura a qualificadora do motivo fútil, por ser
“desproporcional, ínfimo e de pouca importânc
i
a”
(TJMT, AP nº 0000557-75.2018.8.11.0033).

4.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios firmes produzidos sob o contraditório.

2. Reconhecimento da legítima defesa pressupõe prova clara de agressão atual e injusta, afastada quando a vítima sofre disparos pelas costas e nenhuma arma aparece em sua posse ou proximidade.

3. Configura-se motivo fútil quando o homicídio decorre de desavença irrelevante e desproporcional, ainda que indireta, entre a vítima e terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II; 29; 59; 68; 107. CPP, arts. 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 31408/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.06.2018; TJMT, AP nº 0000476-16.2018.8.11.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 12.11.2021; TJMT, AP nº 0000557-75.2018.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24.04.2021; TJMT, AP nº 0006840-86.2009.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002441-43.2017.8.11.0044 - COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE(S): FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 0002441-43.2017.8.11.0044), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 308448891).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; 2) agiu em legítima defesa; 3)
“não se verifica a futilidade alegada”.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 308448901).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 308448905).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Condenação pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP) – Irresignação defensiva – 1. Pleito de anulação do Júri em razão de decisão manifestamente contrária às provas dos autos – Alegada ausência de provas indenes de dúvidas de que o ora apelante foi o executor dos disparos – Inviabilidade – Declarações congruentes das testemunhas e dos informantes – Autoria devidamente demonstrada – Opção dos jurados pela tese acusatória - 2. Pedido de absolvição em razão da presença da excludente de ilicitude da legítima – Impossibilidade – Maioria das testemunhas e informantes atestaram que não viram arma perto do corpo da vítima, denotando ausência de perigo imediato. Soma-se a a isso, o fato de que a vítima foi alvejada pelas costas – 3. Pretensão de afastamento da qualificadora do motivo fútil – Inviabilidade – Elementos probatórios no sentido de que a discussão se deu apenas entre o corréu (que faleceu no curso do processo) e a vítima, não envolvendo o apelante diretamente – Ausência de indícios de animosidade prévia entre o apelante e a vítima – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 320273385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de julho de 2017, por volta das 17h.50min, na Rua A, n.° 03, bairro Flamboyant, neste Município de Paranatinga-MT, os acusados MARIO CESAR GERALDO e FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, mataram, valendo-se de uma arma de fogo, Marcio Nunes da Silva.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, DENUNCIA MAMO CESAR GERALDO e FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA como incursos no art.121, inciso II, c.c artigo 29 do Código Penal [...]”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – fls. 20/21 - ID 180493617).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1° QUESITO - No dia 16 de julho de 2017, por volta das 17h5Omin, na rua A, n. 3, bairro Flamboyant, Município de Paranatinga/MT, a vítima Marcio Nunes da Silva sofreu disparos de arma de fogo, que resultaram nas lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

(X) Sim - 4 votos () Não

2° QUESITO — O réu Francisco Robson Nogueira da Silva desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima?

(X)Sim - 4 votos (X) Não — 1 voto

3° QUESITO — O Jurado absolve o acusado Francisco Robson Nogueira da Silva?

() Sim - 1 voto (X) Não — 4 votos

4º QUESITO — O réu Francisco Robson Nogueira da Silva agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

() Sim — 2 votos (X) Não — 4 votos

5º QUESITO — O réu Francisco Robson Nogueira da Silva agiu por motivo fútil, consistente no fato de ter matado a vítima por discussão entre ela e Mano Cezar?

(X) Sim - 4 votos () Não”
(fls. 2814 - ID 308448888)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, com a qual estou vinculada, CONDENO o réu Francisco Robson Nogueira da Silva, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2°, II, do Código Penal. [...]

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu não é acentuada, pois não extrapolou a descrição do tipo penal.

O réu não possui maus antecedentes considerando que o agente não possui condenações criminais anteriores em seu desfavor.

No que tange à personalidade e conduta social do réu, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

O motivo do crime já foi reconhecido como qualificadora do crime, não podendo ser novamente valorado. As circunstâncias do crime não foram especialmente graves, pois não destoam do que normalmente acontece em ilícitos penais da mesma natureza. As consequências do crime são inerentes ao próprio tipo penal.

Por fim, o comportamento da vítima, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, razão pela qual deixo de valorá-la.

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado — de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão — e a inexistência de circunstância judicial valorada negativamente, estabeleço a pena-base em 12 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Não há agravantes e/ou atenuantes.

Não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. [...]”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito – ID 308448878)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia nº 69/2017 (fls. 192/194) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 201/203), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Renato Nantes Poltranier, policial militar (fls. 27); Geuvair Marques de Moura, cunhado da vítima (fls. 29); Maria Aparecida Marques de Moura, esposa da vítima (fls. 32); João Venâncio da Silva, testemunha (fls. 35); Pedro Epifânio da Silva, testemunha (fls. 75); Alana Carlos Soares Almeida, testemunha (fls. 81); Junecélio Marques de Moura, irmão da vítima (fls. 84/85); Valmir Gomes Gonçalves, testemunha (fls. 87/88); e o interrogatório de Mário César Geraldo, coautor (fls. 39/43). O apelante foi qualificado indiretamente (fls. 94).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Mauri Muller, testemunha; Geuvair Marques de Moura, cunhado da vítima; Pedro Epifânio da Silva, testemunha; Bruna Maués da Silva, testemunha; Renato Nantes Poltranier, policial militar; Maria Aparecida Marques de Moura, esposa da vítima; Raphael Diniz Garcia, testemunha; Pablo Borges Rigo, testemunha; Valbanir Glauber Belo, policial civil; Rafael Marquardt Silva, perito criminal; Junecélio Marques de Moura, irmão da vítima; e Honestino Alves Correa, testemunha (Relatório de Mídias – fls. 412/414 – ID 180493619).

A revelia do apelante foi decretada porque ele não foi encontrado no endereço informado (ID 180493617 – fls. 320). O corréu Mário César Geraldo teve a punibilidade extinta em razão de seu falecimento (ID 180493617 – fls. 276).

Na sessão plenária, foram ouvidos os informantes Maria Aparecida Marques de Moura, esposa da vítima; Valbanir Glauber Belo, policial civil; Geuvair Marques de Moura, cunhado da vítima; Rafael Marquardt Silva, perito criminal; Renato Nantes Poltranier, policial militar; e Junecélio Marques de Moura, irmão da vítima (Relatório de Mídias – ID 308448882).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 16.7.2017, por volta das 17h50, na residência localizada à rua A, n° 3, bairro Flamboyant, Paranatinga/MT, a vítima Márcio Nunes da Silva foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo nas regiões
“periorbitária direita; bucinadora esquerda inferior e supraclavicular direita”
, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 069/2017 (fls. 194 - ID 180493617), subscrito pelo perito oficial médico legista Reinério Gimenez Neto [CRM-MT 5634].

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima (1º e 2º Quesitos) e não o absolveu (3º Quesito).

Essa conclusão [do Tribunal do Júri] tem suporte nas declarações dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência [Valbenir Glauber Bello, Renato Nantes Poltraniere e Rafael Marquardt Silva], os quais relataram, em ambas as fases da persecução penal, que o corréu Mário César Geraldo, logo após os disparos, admitiu que seu funcionário “Chico” [apelante] havia atirado contra a vítima Márcio Nunes da Silva e fugido
“em direção à grota existente aos fundos da residência”
(ID’s 180493617/180493619/308448882).

Frisem-se que as narrativas [dos policiais] estão corroboradas pelos depoimentos de Pedro Epifânio da Silva [vizinho] e Geuvair Marques de Moura [cunhado da vítima], nas fases policial e judicial, os quais ouviram a discussão entre a vítima e o corréu [Mário César Geraldo] e, em seguida, três disparos, momento em que
“um homem fugiu em direção à grota”
. Posteriormente, confirmaram que o executor dos disparos foi o apelante (ID’s 180493617/180493619/308448882).

Outrossim, a testemunha Valmir Gomes Gonçalves [morador da região] revelou, na fase inquisitiva, que o corréu Mário César Geraldo
“comentou que [...] seu funcionário (apelante) tinha atirado nele, mas, segundo ele, nem sabia que seu funcionário estava armado”
(ID 180493617).

Não bastasse, o corréu Mário César Geraldo, falecido no curso do processo, confirmou, na Delegacia de polícia, que o apelante efetuou os disparos e evadiu-se
“pela grota situada aos fundos da residência”
(ID 180493617).

A escusa do apelante [de que agiu em legítima defesa porque a vítima portava uma arma de fogo] não se mostra verossímil, visto que não foi apreendida qualquer arma no local do crime.

Além disso, as testemunhas/informantes ouvidas no inquérito policial e/ou na fase judicial não mencionaram que a vítima estava armada ou tentou agredir apelante e corréu.

Note-se, inclusive, que Maria Aparecida Marques de Moura [esposa da vítima] e João Venâncio da Silva [ex-funcionário da vítima] asseveraram que a vítima não possuía arma de fogo.

Para a caracterização dessa excludente de ilicitude [legítima defesa] pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, AP 31408/2018 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que
o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação.”
(AP 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021)

Quanto ao motivo do homicídio, teria sido praticado em razão de uma discussão entre o corréu Mário César Geraldo e a vítima sobre a suposta venda de terras, conforme depoimentos de Maria Aparecida Marques de Moura [viúva da vítima] e Junecélio Marques de Moura [cunhado da vítima].

Ademais,
“a vítima foi alvejada pelas costas, de acordo com o Laudo de Necropsia nº 069/2017 D.O 23675382-7 (id. 180493617 – Pág. 182-189), que atesta que o óbito se deu em razão de traumatismo raquimedular”
, como bem destacado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 320273385).

O homicídio decorrente de uma discussão anterior configura a qualificadora do motivo fútil, por ser
“desproporcional, ínfimo e de pouca importância”
(TJMT, AP nº 0000557-75.2018.8.11.0033 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 24.4.2021).

Noutro giro,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP nº 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019)

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento ou a exclusão da qualificadora afiguram-se injustificáveis.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025